Tribunal: TJSP
Processo: 1058853-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO.
Rejeitada pretensão indenizatória formulada pela autora/reconvinda Falta, aqui, de insurgência recursal. Inconformismo do réu/reconvinte. Pleito indenizatório assentado na violação de sua integridade física e moral. Lesão corporal leve, no contexto de incerteza da pessoa inicialmente responsável pelas agressões, que não reclama o arbitramento da indenização.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RECONVENÇÃO.
Rejeitada pretensão indenizatória formulada pela autora/reconvinda Falta, aqui, de insurgência recursal. Inconformismo do réu/reconvinte. Pleito indenizatório assentado na violação de sua integridade física e moral. Lesão corporal leve, no contexto de incerteza da pessoa inicialmente responsável pelas agressões, que não reclama o arbitramento da indenização. Relato, pela parte contrária, de ter sofrido as mesmas lesões corporais. Dúvida, não esclarecida em sede instrução, acerca do comportamento inicial e, ainda, do litigante que atuou em legítima defesa. Lavratura do boletim de ocorrência. Destaque, por si só, que não lesiona os direitos da personalidade. Documento, ademais, que permitiu a adoção de medidas protetivas em benefício da autora/reconvinda. Reportada divulgação pública desses fatos. Falta, porém, de qualquer relação da parte com o evento. Condenação de terceiro, responsável pelo ato, mantida por este Tribunal (Apelação Cível 1109941-58.2020.8.26.0100, deste relator). Providência que já promoveu a compensação dos danos sofridos. Impossibilidade, ainda, de transcendência da responsabilização, considerando a inexistência de cabal participação da autora/reconvinda na divulgação daquele evento. Necessária observância do disposto no art. 373, I, do CPC.
APELO DESPROVIDO.